Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722913-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO DE JESUS AGUIAR DESPACHO Retornem os autos à COREC, para que se aguarde o julgamento de mérito do RE 1.235.340 (Tema 1.068), tendo em vista que, em 4/8/2023 ocorreu a republicação do acórdão de reconhecimento de repercussão geral. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014